Tribunal: STF
Processo: ADI 368
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-05
Data de publicação: 1990-10-05

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSAO FUNCIONAL EM
DECORRÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS. PEDIDO DE LIMINAR.
- OCORRENCIA DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO BEM COMO DO
'PERICULUM IN MORA'.
LIMINAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER A EFICACIA DO ARTIGO 6. DA LEI N.
4.379, DE 7 DE JUNHO DE 1990, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.